Tribunal: STF
Processo: RE 1518690
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI (SINDIFOZ). MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ (IPI). 



    PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS OCUPANTES DO CARGO DE PROFESSOR A APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 40, § 5º, DA CF), COM APLICAÇÃO CONJUGADA DO REDUTOR DE IDADE PREVISTO NO ART. 3º, III, DA EC N. 47/2005. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. INVIÁVEL A CONJUGAÇÃO DE REGRAS DIVERSAS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Em suas razões recursais, Sindicato dos Servidores Municipais da Região da Foz do Rio Itajaí - SINDIFOZ alega violação do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal e do artigo 3º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Declara ser “sindicato representante da categoria de servidores públicos e ingressou com a presente demanda visando a condenação do Município de Itajaí e do Instituto de Previdência de Itajaí – IPI, a aplicar a conjugação das regras contidas no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, cumulada com o benefício de redução de um ano de idade para cada ano de contribuição excedido, conforme previsto no art. 3º, III, da Emenda Constitucional nº 47/2005, para fins de concessão de aposentadoria voluntária dos servidores do magistério”.



    Defende ser possível acumular as regras do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal e do art. 3º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 47/2005, vez que a aposentadoria de professor “constitui benefício positivamente diferenciado, com o notório objetivo de incentivar o ingresso na carreira e garantir igualdade material aos profissionais desta área”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL INTEGRAL. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. CONJUGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 1º, INCISO III, ALÍNEA “A”, E § 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM O ARTIGO 3º, INCISO III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    Com razão o recorrente.



    Observa-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido revela-se em contrariedade com a jurisprudência da Suprema Corte, que possui entendimento consolidado no sentido de que as regras de transição do art. 3º da EC 47/2005 são aplicáveis aos servidores públicos, incluídos os professores, que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, Tema 139, DJe 23.10.2009). 



    Destaco o seguinte trecho do voto do relator:



    “... o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchida, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. 



    (...) 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o aresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeito o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.”



    Essa orientação jurisprudencial é observada em julgamentos da Primeira e da Segunda Turmas do Supremo Tribunal:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1237346 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 02-04-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (RE 1212662 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE de 28-02-2020)



    Com o mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.296.290/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.312.631/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.092.706/PR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário a fim de reconhecer que as normas de transição previstas no art. 3°, inciso III, da EC nº 47/2005 aplicam-se aos professores que preencheram os requisitos previstos no art. 40, § 5°, da Constituição. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente